Tribunal: TJPA
Processo: 0804196-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804196-81.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEVY RODRIGO MOREIRA AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A, ART. 140 E ART. 147
,
CAPUT
, TODOS DO CPB, C/C ART. 7º INCS. II E IV, DA LEI Nº 11.340/2006
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NEGATIVA DE AUTORIA.
QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO
WRIT.
NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO EM REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DE BENEFÍCO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. PEDIDO NÃO FORMULADO NO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A assertiva de que existem dúvidas acerca da autoria delitiva por parte do paciente, não pode ser examinada nesta via eleita, vez que se discorre de matéria a demandar revolvimento de provas, impraticável na espécie, por tratar-se ação que obedece a rito sumário e demanda produção de prova pré-constituída, não devendo ser conhecida.

2.

Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

3.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

4.
No que tange ao pedido de liberdade provisória do paciente, por meio da extensão de benefício deferida ao corréu pelo Juízo a quo, somente pode atingir aquele que esteja em situação objetiva e subjetiva idêntica a do beneficiado, e deve ser requerida, primeiramente, naquela Instância, sob pena de supressão de instância, exatamente como se verifica no caso em apreço, não devendo, portanto, ser conhecido.

5.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, como se vislumbra no caso vertente. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo do feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, do
writ
, e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Maírton Marques Carneiro.

Belém/PA, 25 de maio de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
LEVY RODRIGO MOREIRA AZEVEDO
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da Ação Penal nº
0800745-28.2021.8.14.0136
.

Consta da impetração (ID 5126560)
, que o paciente
está
preso
e
indiciado
em inquérito policial, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A e art. 147,
caput
, ambos do CPB, c/c o art. 7º, incisos II e V, da Lei nº 11.340/2006.

Aduz que o paciente preenche todos os requisitos para a concessão da liberdade provisória, devendo responder o procedimento penal contra ele instaurado em liberdade, vez que é possuidor de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego fixo lícito e residência no distrito da culpa, fixa, bem como a filha menor do paciente, apontada como suposta vítima, não reside com o mesmo; logo, pode responder a presente ação penal em liberdade, visto que a prisão no ordenamento jurídico pátrio é medida excepcional.

Ressalta o ilustre causídico, que ao réu indiciado juntamente com o ora paciente foi concedida a liberdade provisória, o que demonstra enorme disparidade na decisão da autoridade coatora, pois para o paciente, o Juízo fundamentou-se na garantia da ordem pública, tendo convertido a prisão em flagrante em preventiva, sem, contudo, subsistissem os requisitos previstos no art. 312 do CPPB.

Destaca que existem dúvidas quanto a autoria do suposto crime e que o outro réu indiciado recebeu o benefício de responder o procedimento penal em liberdade, bem como as condições já expostas referentes ao Paciente são favoráveis.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante a concessão liminar do
writ
, a fim de que seja concedida a liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, determinando a sua liberdade provisória, nos termos do art. 321 do CPP, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do mesmo Diploma Legal.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 5145473
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi
.

À ID 5174723
, após fazer um breve relato acerca do feito, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“
II) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA
:

Insta mencionar que além da gravidade e hediondez do crime, em tese, praticado, o indiciado teria praticado os crimes de ameaça e injúria, vez que quando confrontado pela genitora da criança e também vítima, conforme pode-se depreender de seu depoimento, a mesma teria sido ameaçada pelo Sr. Levy, o qual aduziu que iria matá-la, caso fosse preso, demonstrando assim, total descontrole e imprevisibilidade de seus atos, o qual, em liberdade, poderia colocar em risco a instrução criminal.

Com base nas informações acima expostas, este juízo entendeu pela concessão da liberdade do indiciado Marcone Sousa da Silva, visto que por mais que existam indícios da autoria do fato, no que concerne ao nacional imputado, este não demonstrou risco à instrução criminal, vez que não tentou por meio de ameaças coibir a ação da genitora da vítima.

Sendo assim, o nacional Marcone Sousa da Silva foi posto em liberdade, aplicando-se, tão somente as medidas cautelares cabíveis, e o nacional Levy Rodrigo Moreira Azevedo, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

III) INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
:

Os antecedentes criminais restam juntados nos presentes autos e serão encaminhados a Vossa Excelência.

No que concerne a conduta social e personalidade do paciente, deixo de me manifestar, vez que não existem informações nos presentes autos.

IV) INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA

CONSTRITIVA
:

O indiciado resta cerceado de sua liberdade desde o dia 04 de maio de 2021, até a presente data 17 de maio de 2021.

V) INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

A autoridade policial juntou o inquérito policial devidamente concluído no dia 12 de maio de 2021, tendo este juízo encaminhado os presentes autos ao parquet no dia 13 de maio de 2021, para que se manifestasse no que entendesse de direito”.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
, manifesta-se pelo conhecimento
do presente
mandamus
e, no mérito, pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

- Da ausência de justa causa

Aduz a impetração que no caso em apreço,
existem dúvidas quanto a autoria do suposto crime.

Com efeito, registre-se, desde logo, que a suposição supra não possui abrigo para que seja examinada nesta via eleita, pois a matéria demanda revolvimento de provas, impraticável à espécie, por tratar-se ação que obedece a rito sumário e que requer a produção de prova pré-constituída, razão pela qual não deve ser conhecida, neste ponto.

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente se encontra preso cautelarmente por força de decreto constritivo, mediante conversão da prisão em flagrante em preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos no art. 217-A, arts. 140 e 147, todos do CPB, c/c art. 7º, incs. II e IV, da Lei nº 11.340/2006, em decisão proferida em 04/05/2021, -
ID
5126559
, sob os seguintes fundamentos:

“(...).

DECISÃO:

Tratam os autos sobre representação da prisão preventiva de LEVY RODRIGO MOREIRA AZEVEDO e MARCONE SOUSA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, incursos, provisoriamente, nas penas do art. 140, 147 e 217-A c/c art. 7, Inc. II e V, ambos do CPB.

I) Em relação ao custodiado Levy Rodrigo Moreira Azevedo: Entendo que o auto da prisão em flagrante não possui vícios materiais ou formais, razão pela qual impõe-se a homologação do mesmo.

A respeito da prisão preventiva, cabe destacar que constitui modalidade de segregação cautelar, via de exceção, que pode ser decretada judicialmente, desde que presentes os pressupostos e os fundamentos que a autorizam.

No presente caso, os pressupostos restaram comprovados, eis que há indícios de que o flagranteado seja autor do crime de estupro de vulnerável, ameaça e injúria, tomando por base os depoimentos prestados perante autoridade policial, ao qual apontam para a efetiva ocorrência do crime em comento.

Quanto às hipóteses de decretação de prisão preventiva, entendo que, no caso em análise, estão preenchidas as do art. 312, do CPP, pois o flagranteado com o crime em tese praticado, colocou em risco a fragilizada ordem pública, tendo em vista as circunstâncias que o caso ocorreu, bem como ao ameaçar de morte a genitora da criança, demonstrou o intento e disponibilidade em prejudicar a instrução criminal, demonstrando total descontrole de suas ações.

Portanto, entendendo este juízo restarem presentes os requisitos acima expostos, autorizadores da prisão preventiva, inaplicável seria conceder medidas cautelares diversas da prisão, a qual evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes.

Ante o exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERTO-A NA PRISÃO PREVENTIVA de LEVY RODRIGO MOREIRA AZEVEDO, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal”.

Tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos arts. 5º, inciso LIX, e 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

No que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores e mantenedores da prisão preventiva e a
necessidade de concessão da liberdade provisória, por ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis, vislumbro que a constrição cautelar do acusado se impõe para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, levando em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca da elevada reprovabilidade dos delitos, suas gravidades, naturezas e pelo modo como foram possivelmente praticados, tendo o paciente ameaçado de morte a genitora da criança, demonstrando o intento e disponibilidade em prejudicar a instrução criminal, o que denota um total descontrole de suas ações.

Assim, os motivos da autoridade coatora não dizem respeito a gravidade em tese do delito, mas sim a periculosidade evidenciada do ora paciente.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que
é réu primário,
sem antecedentes criminais, com trabalho lícito e residência fixa, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Do pedido de extensão de benefício

Requer, ainda, o nobre advogado impetrante que a prisão do paciente seja revogada, em razão de extensão do benefício concedido ao corréu
MARCONE SOUSA DA SILVA
, já que ambos estão nas mesmas condições processuais.

Neste item, mais uma vez, não há como prosperar o pedido supra.

Com efeito, aliás como bem se pronunciou o
custos legis
em seu judicioso parecer, da exegese do art. 580, do CPPB, a extensão da decisão em
habeas corpus
para corréu somente pode atingir aquele que esteja em situação objetiva e subjetiva idêntica a do beneficiado, o que não se verifica no caso vertente, –
ID
5126559.

Ademais, como visto, a extensão de benefício aqui requerida não fora pleiteada no Juízo primevo, denotando supressão de instância.

Portanto, da mesma forma, não conheço do HC neste item.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

No que tange a alegação da possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão trazida pela defesa, consoante art. 319 do CPPB, de igual forma não merecem abrigo, pois caso imposta, creio, por ora, inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações do Magistrado
a quo
sobre o paciente, os pressupostos da medida de exceção restaram comprovados, eis que há indícios de que ele seja autor do crime de estupro de vulnerável, ameaça e injúria, tomando por base os depoimentos prestados perante autoridade policial, os quais apontam para a efetiva ocorrência dos crimes em comento, assim como colocou em risco a fragilizada ordem pública, tendo em vista as circunstâncias delitivas, ao ameaçar de morte a genitora da criança, demonstrando o intento e disponibilidade de prejudicar a instrução criminal, o que não se coaduna com as medidas peiteadas.

Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo do feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto, conheço, em parte, do
mandamus
e nesta, na esteira do parecer Ministerial denego a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 25 de maio de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 28/05/2021